Tribunal: TJPA
Processo: 0036535-77.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7661 - Bem de Família (Voluntário)
Data de julgamento: 2021-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0036535-77.2013.8.14.0301

APELANTE: CARMEN JULIA PEREIRA LOURENCO, CARLOS ALBERTO DE SA PEREIRA JUNIOR

APELADO: CLEONICE RABELO LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0036535-77.2013.8.14.0301

APELANTES: CARMEM JULIA PEREIRA LOURENÇO E OUTRO

APELADA: CLEONICE RABELO LIMA

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PROPRIEDADE.

PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES
, REJEITADA – PEDIDO JÁ DEFERIDO EM DEMANDA CONEXA (INVENTÁRIO) – EXTENSÃO – CABIMENTO.

RECURSO DE APELAÇÃO
: PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA, REJEITADA – MÉRITO: MODIFICAÇÃO FRAUDULENTA DO REGIME DE BENS – NÃO COMPROVAÇÃO – VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS – NECESSIDADE DE DELIMITAR O ALCANCE DOS EFEITOS DA MODIFICAÇÃO DO REGIME – MERO DESDOBRAMENTO -
IMPOSSIBILIDADE DE SE ATRIBUIR EFICÁCIA RETROATIVA AO REGIME DE BENS DA UNIÃO ESTÁVEL MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA – OBSERVÂNCIA AO ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
COMUNICAÇÃO DOS BENS ANTERIORES A ALTERAÇÃO DO REGIME – CABIMENTO -
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ FORMULADO EM CONTRARRAZÕES - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – DESCABIMENTO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – DECAIMENTO MÍNIMO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Sentença que decretou a revelia dos recorrentes, julgando antecipadamente a lide. Procedência dos pedidos autorais, para declarar a propriedade dos bens descritos na exordial exclusivamente em nome da apelada.

2.

Preliminar de impugnação a justiça gratuita suscitada em sede de contrarrazões: Afastada. Pedido de gratuidade já deferido em demanda conexa. Extensão dos benefícios. Cabimento.

3.

Recurso de apelação.

3.1.

Preliminar: Cerceamento de defesa. Rejeitada. Matéria exclusivamente de direito.

3.2.

Mérito.

3.2.1.

In casu
,
embora
os recorrentes tenham sustentado a existência de vícios no momento da alteração do regime de bens dos conviventes, não produziram prova aptas a comprovar suas alegações.

3.2.2.

Necessidade de análise do alcance dos efeitos da modificação do regime. Desdobramento.

3.2.3.

Analisando detidamente os autos, filio-me ao entendimento majoritário do STJ, segundo o qual, em situação análoga, firmou convencimento de não ser possível a retroação do regime de bens.

3.2.4.

No presente caso, não se pode deixar de considerar que as partes ora litigantes conviveram em união estável por cerca de 22 anos antes da modificação de regime.

3.2.5.

Primeira escritura pública que estabeleceu regime da comunhão parcial de bens.

3.2.6.

Permitir a modificação do regime para o da separação convencional de bens e lhe conferir efeitos retroativos, como se o outro jamais tivesse existido, produzindo efeitos jurídicos, parece conferir mais benefícios à união estável do que ao matrimônio civil.

3.2.7.

Os efeitos da alteração de um regime de bens previsto em lei devem, a princípio, ser produzidos apenas para o futuro, preservando-se os interesses não apenas dos conviventes, mas também de terceiros.

3.2.8.

Pedido de aplicação de multa por Litigância de má-fé formulado em sede de contrarrazões. Ausência das hipóteses constantes no art. 80. Exercício regular do direito de recorrer. Observância do princípio da inafastabilidade da jurisdição.

3.2.9.

Pedido de majoração dos honorários em sede recursal formulado pela apelada. Descabimento.
Sucumbência mínima.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Reforma d
a sentença para que sejam
objeto de análise, em sede de liquidação de sentença, as aquisições dos bens a título oneroso, ocorridas nos anos de vida marital anteriores à lavratura da escritura pública de união estável datada de 19/03/2009, que modificou o regime de bens anteriormente estabelecido, passando-se, então, a viger o de separação total de bens, para fins de posterior partilha, ainda que registradas exclusivamente em nome da ora apelada.
É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, tendo como apelante
CARMEM JULIA PEREIRA LOURENÇO E OUTRO
e apelada

CLEONICE RABELO LIMA.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0036535-77.2013.8.14.0301

APELANTES: CARMEM JULIA PEREIRA LOURENÇO E OUTRO

APELADA: CLEONICE RABELO LIMA

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de APELAÇÃO interposto por
CARMEM JULIA PEREIRA LOURENÇO E OUTRO
, inconformados com a sentença proferida pelo juízo da 8ª Vara Cível de Belém que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DE BENS
, ajuizada por
CLEONICE RABELO LIMA
, julgou procedente os pedidos autorais.

Consta da inicial que a autora viveu relação de caráter matrimonial
com o Sr. Carlos Alberto de Sá Pereira, já falecido, salientando que a relação, iniciada em 1986, durou mais de 20(vinte) anos, sem prole comum.

Acrescentou que os conviventes formalizaram a relação de

união estável através de Contrato assinado em Cartório, no qual

estabeleceram o regime de bens da união estável, outrossim, moveram Ação

de Reconhecimento de União Estável com o fim de declarar o regime de bens

dessa união, qual seja, separação total.

Aduziu que os bens obtidos na constância da União foram adquiridos em nome da Autora, originariamente, não se comunicando, pois, aos bens do seu companheiro por força legal e por força do regime de bens eleito, asseverando que, por ocasião do falecimento do Sr. Carlos, em 11 de Setembro de 2011, os requeridos propuseram procedimento de inventário de seus bens, no qual arrolaram os imóveis registrados em nome da

Autora como

sendo bens do
de cujus.

Pontuou que,

diante do impasse criado dentro do

inventário, se fez necessário o manejo da presente ação declaratória, a fim de declarar a propriedade dos bens da requerente.

Os réus não apresentaram defesa no prazo estabelecido, conforme certidão ID 363371, pág. 76.

O magistrado a quo proferiu sentença (ID 363373), julgando antecipadamente a lide, decretando à revelia dos réus e a procedência da demanda, para declarar que os bens imóveis, cujos documentos constam da petição inicial, são de propriedade exclusiva da autora, não tendo qualquer comunicação com o espólio do de cujus.

Consta ainda do decisum a condenação dos réus ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa nos termos do artigo 20, §4° do CPC/73.

Foram apresentados embargos de declaração pelos réus (ID 363374), os quais foram conhecidos e rejeitados (ID 363376)

Inconformados, os requeridos
CARMEM JULIA PEREIRA LOURENÇO E OUTRO
apresentaram recurso de apelação (ID 363377)

Sustentam, preliminarmente, o descabimento do julgamento antecipado da lide, sob o argumento de que, em sede de contestação, pugnaram pela produção de provas, o que foi desconsiderado pelo magistrado a quo.

No mérito, alegam que o magistrado
ao proferir a sentença, ignorou as previsões legais do Código de Processo Civil, tomando por verossímeis todas as alegações da Inicial, simplesmente por ter havido revelia no processo, sem analisar os documentos acostados na contestação que contrapõem as alegações da ora recorrida.

Aduzem a existência de certidão de União Estável anterior a que foi apresentada na Inicial e que a modificação do regime de bens se deu com escopo de fraudar a herança, requerendo a nulidade de pleno direito da segunda certidão, posto que representa modificação de regime de bens sem observar as devidas formalidades legais.

Alternativamente, pugnam pela reforma da Sentença, a fim de que seja devidamente analisada a certidão de união estável de 2008 que declarou o regime de bens dos companheiros o da comunhão parcial de bens, e, consequentemente, modificada a declaração de propriedade exclusiva dos bens objetos da referida ação e decorrente comunicação de tais bens como espólio de Carlos de Sá Pereira.

Em contrarrazões (ID 363378), a ora apelada requer a manutenção da sentença, com a aplicação da multa por litigância de má fé, bem assim a majoração dos honorários em razão do trabalho adicional em sede recursal, impugnando ainda o pedido de assistência judiciária gratuita.

Coube-me por redistribuição a relatoria do feito.

A Douta Procuradoria de Justiça deixou de exarar parecer, afirmando inexistir interesse público capaz de ensejar a sua intervenção (ID 618704).

As tentativas de conciliação restaram infrutíferas.

O presente feito foi inicialmente incluído no plenário virtual, e, a pedido da recorrida, reincluído em pauta por videoconferência.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Prima facie
, passo a apreciação da questão preliminar suscitada pela apelada em sede de contrarrazões (ID
363378
), relativa à própria admissibilidade recursal, cuja sua análise precede às demais matérias trazidas.

PRELIMINAR: IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE GRATUIDADE

Consta das contrarrazões recursais que o pedido de concessão da gratuidade de justiça, requerido pelos ora apelantes, não merece ser acolhido, posto que os recorrentes não teriam comprovado a alegada hipossuficiência, devendo o recurso ser considerado deserto.

Pois bem,
em análise do feito conexo (Ação de Inventário - Processo Libra n.
005669242.2011.814.0301
), observa-se que a gratuidade de justiça já foi deferida em favor dos ora apelantes, circunstância que enseja a extensão do benefício aos demais processos conexos e/ou vinculados, conforme é a demanda em epígrafe.

Corroborando com o posicionamento supra, vejamos precedente jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXIGÊNCIA DE MENSALIDADE DE CURSO SUPERIOR. INICIAL E RECONVENÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. APELO DO RÉU/RECONVINTE. PLEITO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. BENESSE DEFERIDA EM PROCESSO CONEXO. EXTENSÃO DA GRATUIDADE AOS FEITOS VINCULADOS. DEFERIMENTO. Concedida a justiça gratuita em processo conexo, deve o benefício incidir às demandas vinculadas, porque guardam identidade no preenchimento dos requisitos fáticos e jurídicos à concessão da benesse [...].

(TJ-SC - AC: 00113612820098240075 Tubarão 0011361-28.2009.8.24.0075, Relator: João Batista Góes Ulysséa, Segunda Câmara de Direito Civil, Data de Julgamento: 19/04/2018). (Grifei).

DISPOSITIVO

Assim, Rejeito a Preliminar suscitada em sede de contrarrazões, e, na oportunidade, defiro o pedido de concessão da gratuidade de justiça pleiteado pelos recorrentes em recurso de apelação, em extensão ao benefício deferido em processo conexo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

Passo a apreciação da preliminar levantada pelos apelantes no recurso de apelação:

PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA

Consta das razões recursais, que
o magistrado a quo teria incorrido em erro ao julgar antecipadamente a lide, cerceando o direito de defesa dos apelantes, tão somente por terem sido considerados revéis.

Em que pese as argumentações supra, importante ressaltar que a presente lide se restringe a análise das alegações relativas a declaração de propriedade de bens, de modo que não se faz necessária a realização de prova técnica e/ou testemunhal, posto que trata-se eminentemente de questões de direito, podendo ser comprovada logo a quando do ingresso da exordial, especialmente através de documentos, tais como escrituras públicas, dentre outros.

Ademais, é facultado ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao processo, indeferindo as que reputar desnecessárias ou protelatórias.

Com efeito, observa-se que a inicial veio instruída com todas as provas necessárias ao julgamento da lide, asseverando ainda que a procedência da demanda de origem não se deu exclusivamente pela decretação de revelia dos réus, ora apelantes, mas levando em consideração o contexto posto ao exame do juízo de piso, com subsídios que permitiram ao magistrado de 1ª grau extrair os elementos necessários ao julgamento do pedido.

Desse modo, não há que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa, eis que as provas dos autos se mostraram suficientes para o julgamento da ação, restando controvertida apenas matéria de direito.

A propósito, sobre o tema, confira-se a orientação jurisprudencial pátria:

APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ENSINO PARTICULAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. As partes devem ter a oportunidade de produzir as provas que entenderem necessárias para o reconhecimento de seu direito, sob pena de cerceamento de defesa.
No caso concreto, desnecessária a produção de prova oral, motivo pelo qual o julgamento antecipado da lide não implica cerceamento de defesa
. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. Ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado do vencedor, devendo considerar o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, § 11, do CPC/2015). APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70074804717, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em 23/11/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE E DIREITOS REAIS SOBRE COISAS ALHEIAS.
JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO
DE
DEFESA
. INOCORRÊNCIA. Não há
cerceamento
de
defesa
pelo
julgamento antecipado
da
lide
quando a matéria de mérito é unicamente de direito ou sendo de direito e de fato há prova suficiente para o
julgamento
do processo
. Aplicação do art. 355, I, do CPC/715. - Circunstância dos autos em que a argüição preliminar é insubsistente. REIVINDICATÓRIA A ação reivindicatória funda-se no direito de seqüela e requisita prova do domínio do reivindicante, individualização do bem e posse injusta do réu. - Circunstância dos autos em que presente os requisitos se impõe manter a sentença de procedência. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70075680017, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 23/11/2017)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Rejeito a Preliminar.

MÉRITO

Vencida a questão preliminar, atenho-me ao mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal a ocorrência ou não de modificação fraudulenta do regime de bens estabelecido pelos ex-conviventes, quais sejam, a recorrida e o genitor dos apelantes.

No caso em questão, observa-se que a ora apelada e o Sr.
Carlos Alberto de Sá Pereira, já falecido
, estabeleceram união estável, iniciando-se no ano de 1985, devidamente reconhecida por sentença (proc. n. 2008.1.03022-12), proferida em 16/10/2008, sem nada mencionar acerca do regime de bens, no entanto, em 04/03/2008 (ID 363372, pág. 9), ou seja, em momento anterior a prolação da mencionada sentença declaratória, as partes firmaram escritura pública, onde restou estabelecido o regime de comunhão parcial de bens, senão vejamos:

(...)
pelos outorgantes acima qualificados, ê declarado que mantêm
união estável
há mais de 18 (dezoito) anos, constituindo o casal uma entidade familiar, na forma do Art. 226, § 3°, da Constituição Federal e art. 1.723 e s. do Código Civil Brasileiro (Lei n° 10.406, de 10.01.2002),
sendo o regime de bens da união, aqui reconhecida, o da comunhão parcial de bens, conforme o art. 1.725 do aludido Código Civil
. (...) (grifo nosso).

Ocorre que, após cerca de 01 (um) ano, em 19/03/2009, as partes estipularam novo regime de bens, por meio de escritura pública (ID 363371, pág. 40-41), desta vez com regime de separação total de bens,
in verbis
:

(...)
Que através da presente, vêm ESCLARECER e DECLARAR

que já convivem há mais de 23 (vinte e três) anos, mantendo desde então vida em comum, formando
união estável,
como entidade familiar, conforme previsto no artigo. 226, e
capuf,
e § 3°, da Constituição Federal, e art. 1.723 e s. do Código Civil Brasileiro; Quanto aos seus bens, os OUTORGANTES E RECIPROCAMENTE OUTORGADOS de livre e espontaneamente vêm pela presente Escritura e na melhor forma de Direito, estipular expressamente o seguinte:
os bens móveis, imóveis e semoventes, adquiridos antes ou na constância da união estável, e a qualquer título, são incomunicáveis pertencendo, exclusivamente, ao convivente em cujo nome constar os aludidos bens, nos competentes contratos, escrituras ou registros, numa situação semelhante à do regime da separação total ou absoluta de bens, ficando cada convivente com a livre administração e disposição dos respectivos bens, sem nenhuma interferência ou participação do outro, por se tratar de patrimônios independentes e separados, não se aplicando, portanto, a presunção do artigo 1.725 do Código Civil Brasileiro
. Ficando desde logo e para sempre

esclarecido que os bens que cada companheiro possui são resultado do seu trabalho, economia e esforço exclusivos, não havendo qualquer participação, direta ou indireta, do outro companheiro. (...) (grifo nosso).

Desse modo, pelo que se verifica alhures, houve modificação no regime de bens dos conviventes, a partir de então.

Nessa direção, arguem os ora apelantes que a sentença merece reforma, pontuando que a alteração do regime de bens teria sido fraudulenta, posto que eivada de vício de consentimento, pugnando, assim, pelo afastamento da declaração de propriedade exclusiva dos bens mencionados na exordial em favor da recorrida.

Conforme se depreende, o vício alegado pelos apelantes é o denominado vício de vontade ou consentimento e se caracteriza quando a manifestação de vontade da pessoa não corresponde com seu íntimo e verdadeiro querer.

É sabido que os vícios de consentimento, dentre os quais está elencado o erro, culminam na invalidade do negócio jurídico celebrado pela anulabilidade (nulidade relativa) que determinado vício pode trazer ao negócio jurídico.

Salienta-se ainda que erro é a falsa percepção da realidade, é pensar que algo é diferente do que realmente é. Difere-se, pois, da ignorância, uma vez que esta consagra o não conhecer.

Forçoso ressaltar ainda, que pelas disposições contidas nos art. 145 e 171, incisos I e II, todos do Código Civil, é possível a anulação de negócio jurídico nas hipóteses de comprovada a incapacidade relativa do agente, ou demonstrado vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores.

Pelo que se depreende dos autos, em que pese a alegação de que o genitor dos apelantes, a quando da elaboração da segunda escritura pública encontrava-se acamado, com a saúde debilitada, não foi
produzida prova apta a comprovar as arguições, que restaram vazias nos autos, não tendo se desincumbido a contento do ônus que era somente seu, de acordo com o art. 373, inciso I do CPC.

Analisando todo o arcabouço probatório produzido, verifica-se tanto da primeira escritura pública, como da segunda, acima transcritas, que ambas restaram devidamente reconhecidas pelo Cartório Chermont, 1º Ofício de Notas, Dr. Zeno Veloso, bem como assinado pelas partes envolvidas.

No mais, nada impede que os recorrentes ingressem com procedimento próprio para ver reconhecida a alegada fraude, posto que a demanda de origem trata de declaração de propriedade exclusiva de bens, sendo, portanto, questões exclusivamente de direito, aptas a serem demonstradas por meio de provas documentais, como já mencionado a quando da análise e rejeição da preliminar de cerceamento de defesa.

A respeito do tema sob exame, a Jurisprudência Pátria, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO E AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PROCESSOS CONEXOS. AÇÃO ANULATÓRIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INOCORRÊNCIA. NEGÓCIO JURÍDICO. NULIDADE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
A nulidade do negócio jurídico por erro requisita prova inequívoca do vício de consentimento com prova escorreita da falsa representação da realidade ou falsa noção determinante do negócio jurídico que consciente o contratante não celebraria. - Ausentes os requisitos impõe-se manter a sentença.
RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO E RECURSO DA PARTE RÉ NÃO CONHECIDO NA AÇÃO CONSIGNATÓRIA E... DESPROVIDO NA AÇÃO ANULATÓRIA. (Apelação Cível Nº 70064681190, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 27/08/2015) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. Não demonstrada a ocorrência de vício de consentimento no negócio jurídico celebrado, não há falar-se em anulação do ajuste.
APELO IMPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70070226667, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miriam A. Fernandes, Julgado em 27/07/2017) (grifo nosso)

AÇÃO ANULATÓRIA. PROCURAÇÃO. CASO CONCRETO MATÉRIA DE FATO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ÔNUS DA PROVA. INCUMBE À PARTE AUTORA COMPROVAR O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO QUE ALEGA, NOS TERMOS DO ART. 333, I, DO CPC. NO CASO, A PARTE AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU DE TAL ÔNUS, PORQUANTO NÃO COMPROVOU SUFICIENTEMENTE A EXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO HÁBIL A DESCONSTITUIR OS ATOS CELEBRADOS COM O RÉU.
ÔNUS PROCESSUAIS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. VERBA HONORÁRIA ADEQUADA ÀS PECULIARIDADES DO CASO. APELOS DESPROVIDOS. (Apelação Cível Nº 70076654037, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vicente Barrôco de Vasconcellos, Julgado em 25/04/2018) (grifo nosso)

Advém que, afastada a alegação de fraude, não há como perder de vista a necessidade de delimitar o alcance dos efeitos da modificação do regime de bens da união estável, posto que se mostra como mero desdobramento dos pedidos formulados pelos ora apelantes, haja vista que, fatalmente, interfere na declaração de propriedade exclusiva dos bens objetos da demanda de origem, especialmente diante da existência do regime de comunhão de bens, inicialmente estipulado
(ID 363372, pág. 9-10).

Tal desdobramento deságua na possibilidade ou não de retroatividade do regime de separação total de bens, depois de as partes já estarem convivendo maritalmente por alguns anos, constando, inclusive, regime diverso estabelecido primitivamente.

Desde já, adianto que o assunto não se encontra pacificado, havendo divergência tanto doutrinária quanto jurisprudencial acerca do tema.

Assim, Maria Berenice Dias (Manual de Direito das Famílias, p. 199) e Francisco José Cahali (Contrato de Convivência na União Estável, p. 76-77) sustentam ser possível na união estável a alteração a qualquer tempo das disposições de caráter patrimonial, inclusive com efeitos retroativos, mediante singelo acordo despido de caráter patrimonial, sob o argumento de que deve prevalecer o princípio da autonomia da vontade.

Por outro lado, em que pese o posicionamento dos referidos doutrinadores, filio-me ao entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, em situação análoga, firmou convencimento de não ser possível a retroação do regime de bens:
“NÃO É LÍCITO AOS CONVIVENTES ATRIBUÍREM EFEITOS RETROATIVOS AO CONTRATO DE UNIÃO ESTÁVEL, A FIM DE ELEGER O REGIME DE BENS APLICÁVEL AO PERÍODO DE CONVIVÊNCIA ANTERIOR À SUA ASSINATURA (...)”
(Resp 1.383.624-MG, Rel. Min. Moura ribeiro, julgado em 02/06/2015)

No julgado acima citado, o Superior Tribunal de Justiça esclareceu que o contrato de convivência não pode conceder mais benefícios do que o casamento, já que os dois institutos são reconhecidos como entidade familiar, isto porque, o regime de bens entre os cônjuges começa a vigorar desde a data do casamento (§1º do art. 1.639 do CC) e a modificação dele somente é permitida mediante autorização judicial requerida por ambos os consortes, apurada a procedência das razões invocadas e ressalvado o direito de terceiros (§3º do art. 1.639 do CC), não se podendo permitir, portanto, que na união estável haja alteração com efeitos retroativos, sem intervenção do judiciário.

Seguindo essa linha de raciocínio, colaciono o Julgado do Ministro Paulo de Tarso:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA.

ESCRITURA PÚBLICA DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. REGIME DA SEPARAÇÃO DE BENS. ATRIBUIÇÃO DE EFICÁCIA RETROATIVA. NÃO CABIMENTO
.
PRECEDENTES DA TERCEIRA TURMA.

1.

Ação de declaração e de dissolução de união estável, cumulada com partilha de bens, tendo o casal convivido por doze anos e gerado dois filhos.

2.

No momento do rompimento da relação, em setembro de 2007, as partes celebraram, mediante escritura pública, um pacto de reconhecimento de união estável, elegendo retroativamente o regime da separação total de bens.

3.

Controvérsia em torno da validade da cláusula referente à eficácia retroativa do regime de bens.

4.

Consoante a disposição do art. 1.725 do Código Civil, “na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens”.

5.

Invalidade da cláusula que atribui eficácia retroativa ao regime de bens pactuado em escritura pública de reconhecimento de união estável.

6.

Prevalência do regime legal (comunhão parcial) no período anterior à lavratura da escritura.

7.

Precedentes da Terceira Turma do STJ. Voto divergente quanto à fundamentação. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ, Recurso Especial nº. 1.597.675, julgado em 25/10/2016) (grifo nosso)

No presente caso, não se pode deixar de considerar que as partes ora litigantes conviveram em união estável por cerca de 22 (vinte e dois) anos, até a sentença que a declarou expressamente em 16/10/2008 (ID 363371, pág. 42), bem assim que, conforme primeira escritura pública, datada de 04/03/2008 (
ID 363372, pág. 9-10)
, fora estabelecido, também de forma expressa, o regime da comunhão parcial de bens, entretanto, somente em 19/03/2009 (ID 363371, pág. 40-41), é que o regime fora modificado para o de separação total de bens.

Ora, conferir efeitos retroativos ao regime da separação convencional de bens, como se o outro jamais tivesse existido, produzindo efeitos jurídicos, parece conferir mais benefícios à união estável do que ao matrimônio civil
, de sorte que, repise-se,
os efeitos da alteração de um regime de bens previsto em lei devem ser produzidos apenas para o futuro.

Nessa esteira de raciocínio, conclui-se que, a partir da segunda escritura pública (ID 363371, pág. 40-41), onde restou estabelecido o regime de separação total de bens,
todo o patrimônio que foi adquirido onerosamente na constância da vida conjugal, a partir de então, não deve se comunicar, a contrário sensu, o mesmo raciocínio não é válido para as relações pretéritas, uma vez que, como já exaustivamente mencionado, os bens que já haviam se comunicado não poderão se tornar incomunicáveis, já que o regime vigente

ao tempo era o da comunhão parcial.

Desta feita, em que pese o reconhecimento de validade e eficácia da escritura pública que alterou o regime de bens, esta não possui o condão de retroagir, devendo, assim,
ser objeto de análise, em sede de liquidação de sentença, as aquisições de bens a título oneroso, ocorridas nos anos de vida marital anteriores à lavratura da escritura pública de união estável que modificou o regime de bens anteriormente estabelecido, passando-se, então, a viger o de separação total de bens, para fins de posterior partilha, ainda que registradas exclusivamente em nome da ora apelada.

Ressalte-se, para tanto, que a ação de inventário (proc. Libra n.
005669242
.
2011
.
814
.
0301
) encontra-se suspensa, aguardando tão somente o desfecho da presente demanda para ter continuidade.

Ultrapassadas tais questões, passamos a apreciação do pedido de aplicação de multa por litigância de má fé em desfavor dos ora apelantes, formulada pela recorrida em sede de contrarrazões.

In casu
, tenho que os apelantes não incorreram em qualquer das hipóteses previstas no artigo 80
[1]
do CPC, acrescentando-se que o recurso de apelação manejado não se mostra protelatório, porquanto
a
parte tem a faculdade de recorrer ao Judiciário, perante uma circunstância que se apresenta adversa, não podendo esta ser apenada pelo exercício do seu direito.

Assim, não vislumbro a prática de quaisquer condutas descritas no dispositivo mencionado alhures, ao passo que estão apenas exercendo o direito constitucionalmente garantido no artigo 5º, inciso XXXIV e XXXV, da Constituição Federal, segundo o qual protege o direito de petição da parte e consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Por fim, no que tange do pedido de pagamento de honorários recursais, formulado também em sede de contrarrazões, importante assentar que se encontram versados no art. 85, § 11º do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o
e 3
o
para a fase de conhecimento.

À guisa de esclarecimento, a jurisprudência, aqui representada pelo Resp n.° 1.573.573, de Relatoria do Ministro Marcos Belizze traçou os requisitos para a condenação em honorários recursais, a saber:

1) o não conhecimento integral
ou o improvimento do recurso pelo relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente
; 2) a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso; 3) não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido; 4) não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do processo; e v) não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da verba
. (grifo nosso).

No caso vertente, diante do provimento, em parte, do recurso manejado, resta afastada a possibilidade de majoração dos honorários na via recursal, sendo imperioso ressaltar ainda que, em que pese a reforma parcial da sentença, os ônus sucumbenciais permanecem íntegros, considerando a sucumbência mínima.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Conheço do Recurso, e Dou-lhe Parcial Provimento, reformando a sentença proferida pelo juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, para que sejam
objeto de análise, em sede de liquidação de sentença, as aquisições dos bens a título oneroso, ocorridas nos anos de vida marital anteriores à lavratura da escritura pública de união estável datada de 19/03/2009, que modificou o regime de bens anteriormente estabelecido, passando-se, então, a viger o de separação total de bens, para fins de posterior partilha, ainda que registradas exclusivamente em nome da ora apelada.

É como voto.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES.

Desembargadora-Relatora

[1]
Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Belém, 08/10/2021